Tribunal: TJDFT
Processo: 0716074-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA MENSAL DEDUZIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. DEPÓSITOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O ARTIBRADO NA SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO EMPREGADOR DO ALIMENTANTE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Possuindo o alimentante vínculo empregatício, os alimentos devem incidir sobre os seus rendimentos brutos mensais, deduzidos os descontos compulsórios (contribuição previdenciária e imposto de renda).

2. Se os depósitos realizados pelo alimentante refletem a obrigação arbitrada na sentença, a manutenção da decisão que indeferiu o pleito de expedição de ofício ao órgão empregador do alimentante para obtenção de informações quanto à renda por ele percebida é medida de rigor.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.